Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DATA SUGERIDA PELO PJE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de obscuridade no acórdão que não conheceu de seu recurso por intempestividade. Sustenta que o painel de expedientes do PJE indicou como último dia do prazo para recurso 21/09/2021, o que teria motivado a interposição do recurso em tal data. Defende que a falha no PJE não pode ser causa de prejuízo. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de obscuridade inexistente. O acórdão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. O termo final para interposição do recurso inominado ocorreu em 17/09/2021, sendo intempestivo o recurso interposto em 21/09/2021. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
IV. Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.” Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.